Tribunal: TJES
Processo: 0020278-53.2020.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Regime inicial; Sistema Prisional
Data de julgamento: 2024-03-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª CÂMARA CRIMINAL

PROCESSO Nº 0020278-53.2020.8.08.0024

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: KEVYN DA SILVA CAMPOS e outros (2)

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
HELIMAR PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Nº
0020278-53.2020.8.08.0024

APELANTES: KEVYN DA SILVA CAMPOS, WELINGTON SEDANO NOVAES, BRUNO ROCHA DONATO

Advogado do(a) APELANTE: EVANDRO DE CAMPOS JUNIOR - ES32066-A

APELADOS: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL.
03 APELANTES.
ROUBO
MAJORADO PELO USO DE ARMA
.
CONCURSO DE AGENTES. RECEPTAÇÃO. RESISTÊNCIA. ADULTERAÇÃO DE PLACA DE VEÍCULO. DIREÇÃO PERIGOSA EM LOCAL DE GANDE AGLOMERAÇÃO DE PESSOAS. DANO QUALIFICADO. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO
. ABSOLVIÇÃO.
AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS.
DOSIMETRIA.
DESVALORAÇÃO DO VETOR
DAS
CIRCUNSTÂNCIAS
DO CRIME EM RAZÃO DO CONCURSO DE AGENTES. UTILIZAÇÃO DA CAUSA DE AUMENTO SOBEJANTE PARA AUMENTAR A PENA-BASE. POSSIBILIDADE. R
ECURSOS DESPROVIDOS.

1. Na esteira do entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça, “nos crimes patrimoniais, a exemplo do roubo, a palavra da vítima é de extrema relevância, sobretudo quando reforçada pelas demais provas dos autos”. Precedentes.

2. Deve ser conferida credibilidade à palavra dos policiais, por se tratar de agentes públicos e sem interesse direto na causa, principalmente quando são firmes e sem contradições, porém desde que em harmonia com os elementos constantes dos autos, o que é justamente o presente caso.

3. Revela-se escorreita a negativação do modulador das circunstâncias do crime, arregimentada no fato de que o crime foi praticado em concurso de agentes, visto que gera um maior grau de intimidação e risco à vítima.

4. Diante do reconhecimento de mais de uma causa de aumento previstas no mesmo tipo penal, é possível o deslocamento de uma delas para a primeira fase, a fim de majorar da pena-base, desde que a reprimenda não seja exasperada, pelo mesmo motivo, na terceira etapa da dosimetria da pena e que seja observado o percentual legal máximo previsto pela incidência das majorantes. Precedentes.

5.
Recurso
s conhecidos e, no mérito, desprovidos.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento aos recursos, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 021 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 021 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / 027 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Revisor / 031 - Gabinete Des. Convocado MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal / 013 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTO REVISOR
027 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. Convocado MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
013 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Nº
0020278-53.2020.8.08.0024

APELANTES: KEVYN DA SILVA CAMPOS, WELINGTON SEDANO NOVAES, BRUNO ROCHA DONATO

Advogado do(a) APELANTE: EVANDRO DE CAMPOS JUNIOR - ES32066-A

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de Recursos de Apelação Criminal interpostos, o primeiro, por
KEVYN DA SILVA CAMPOS
, o segundo, por
WELINGTON SEDANO NOVAES
e, o terceiro, por
BRUNO ROCHA DONATO
,

em face da r. Sentença (Id. 6471313, Vol. 03, pp. 75/135), proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal de Vitória, por meio da qual fora julgada parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal para:

a) absolver o primeiro apelante, KEVYN DA SILVA CAMPOS, quanto às sanções dos artigos 28 e 37, ambos da Lei n° 11.343/06, artigo 330, do Código Penal, e quanto ao crime de roubo da vítima Thaiany Vitória Amorim Gonçalves, nos termos do artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, bem como condená-lo nas sanções do artigo 157, § 2º, inciso II, e § 2º-A, inciso I, (três vezes, em continuidade delitiva); artigo 180,
caput
; artigo 163, parágrafo único, incisos I e III; artigo 311,
caput
; e artigo 329,
caput
, todos do Código Penal; e artigo 311, do Código de Trânsito Brasileiro, todos na forma do artigo 69, do Código Penal, impondo-lhe a pena de 12 (doze) anos, 10 (dez) meses e 28 (vinte e oito) dias de reclusão, 01 (um) ano e 05 (cinco) meses de detenção e 45 (quarenta e cinco) dias-multa, em regime fechado;

b) absolver o segundo apelante, WELINGTON SEDANO NOVAES, quanto ao crime de roubo contra a vítima Thaiany Vitória Amorim Gonçalves, nos termos do artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, bem como condená-lo nas sanções do artigo 157, § 2º, inciso II, e § 2º-A, inciso I, (três vezes, em continuidade delitiva), e artigo 14,
caput
, da Lei n ° 10.826/03, na forma do artigo 69, do Código Penal, impondo-lhe a pena de 09 (nove) anos, 11 (onze) meses e 08 (oito) dias de reclusão e 25 (vinte e cinco) dias-multa, em regime fechado; e

c) absolver o terceiro apelante, BRUNO ROCHA DONATO, quanto ao crime de roubo contra a vítima Thaiany Vitória Amorim Gonçalves, nos termos do artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, bem como condená-lo nas sanções do artigo 157, § 2º, inciso II, e § 2º-A, inciso I, (três vezes, em continuidade delitiva), impondo-lhe a pena de 07 (sete) anos, 11 (onze) meses e 08 (oito) dias de reclusão e 15 (quinze) dias-multa, em regime fechado.

Emerge da Denúncia (Id. 6471313, Vol. 01, pp. 05/12) que, no dia 24 de novembro de 2020, por volta das 20h, no Bairro de Lourdes, Vitória/ES, os denunciados WELINGTON SEDANO NOVAES, KEVYN DA SILVA CAMPOS e BRUNO ROCHA DONATO, em concurso e desígnios de ações, bem como fazendo uso de armas de fogo e grave ameaça, abordaram as vítimas DÉBORA MARIA DO CARMO ROCHA e MARIANY SALES DELA COSTA (FATO 01), anunciando tratar-se de um assalto, tendo sido roubados das vítimas 01 (uma) chave de veículo, 01 (um) controle de portão eletrônico, 01 (um) aparelho celular, além de documentos pessoais. Naquele mesmo dia, por volta das 21h13m, na Servidão Otávio Pagotto, Bairro Praia do Suá, Vitória/ES, utilizando o mesmo
modus operandi
, os denunciados abordaram a vítima RENAN BARBOSA DOS SANTOS (FATO 02) e, após anunciarem o assalto, roubaram 01 (um) aparelho celular e 01 (um) molho de chaves. No dia 25 de novembro de 2020, por volta das 22h, na Avenida Jerônimo Monteiro, Centro, Vitória/ES, policiais militares flagraram o denunciado KEVYN conduzindo o veículo automotor VW/GOL, de propriedade de EDUARDO CARNEIRO DE REZENDE BROTTO, que possuía restrição de furto/roubo, o qual estava utilizando placa falsa, QNW 1581 (FATO 03), sendo que o denunciado KEVYN não obedeceu a ordem de parada, tendo empreendido fuga, além de ter resistido à abordagem policial, avançando com o mencionado veículo sobre o cerco policial, vindo a colidir com a viatura, causando-lhe danos. Após ser alcançado e detido, em revista realizada no referido veículo, foram encontrados diversos objetos, dentre os quais 01 (uma) bucha de maconha, 2 (dois) rádios comunicadores, sintonizados na frequência do tráfico de drogas dos Bairros da Penha e São Benedito, aparelhos de telefonia celular, carteiras contendo documentos pessoais de PEDRO HENRIQUE CAVALLIERI ZATTA, além disso, em poder do denunciado WELINGTON, que estava também no referido veículo, juntamente com os demais denunciados e com o indivíduo identificado como RYAN ALVES, foi localizada uma arma de fogo, calibre .38, devidamente carregada com 06 (seis) munições de mesmo calibre, intactas.

Quanto ao
FATO 01
, consta que, no dia
24/11/2020, por volta de 20h
, as vítimas MARIANY SALES DELA COSTA e DÉBORA MARIA DO CARMO ROCHA caminhavam pelas ruas do Bairro de Lourdes, Vitória/ES, momento em que um veículo VW/GOL, de cor branca, conduzido pelo denunciado KEVYN se aproximou, tendo os denunciados WELINGTON e BRUNO e um terceiro indivíduo desembarcado do aludido veículo, todos portando armas de fogo, anunciando tratar-se de um assalto. Consta que os denunciados WELINGTON e BRUNO e o terceiro indivíduo renderam as vítimas DÉBORA e MARIANY e, mantendo-as sob a mira das armas de fogo que portavam (uma pistola e uma arma de fogo de cano longo), subtraíram da vítima MARIANY 01, (um) aparelho celular, além de documentos pessoais e cartões magnéticos, e, da vítima DÉBORA, 01 (uma) chave de veículo e 1 (um) controle dos portões eletrônicos da sua residência.

No tocante ao
FATO 02
, consta que,
no dia 24/11/2020, por volta de 21h13m
, a vítima RENAN BARBOSA DOS SANTOS caminhava pela Servidão Otávio Pagotto, Bairro Praia do Suá, Vitória/ES, quando um VW/GOL branco, conduzindo pelo denunciado KEVYN se aproximou, tendo os denunciados WELINGTON e BRUNO desembarcado do referido veículo e rendido a vítima, mantendo-a sob a mira de armas de fogo, momento em que anunciaram o assalto e roubaram 01 (um) aparelho celular e 01 (um) molho de chaves.

Em relação ao
FATO 03
, no
dia 25/11/2020, por volta de 22h
, a vítima THAIANY VITÓRIA AMORIM GONÇALVES caminhava pela Rua Regina Vervloet, Bairro Pontal de Camburi, quando um veículo VW/Gol, de cor branca, conduzido por KEVYN, aproximou-se da vítima, tendo os denunciados WELINGTON e BRUNO desembarcado do automóvel, momento em que renderam a vítima, mantendo-a sob a mira das armas de fogo, e anunciaram o assalto.

No que diz respeito ao
FATO 04
, no
dia 25/11/2020
, policiais militares receberam informações no sentido de que ocupantes do veículo VW/GOL, de cor branca, placas QNW-1581, estariam praticando diversos roubos na região do Bairro Jardim da Penha, Vitória/ES, dentre os quais um roubo em que foi vítima a adolescente THAIANY VITÓRIA AMORIM GONÇALVES (FATO 03). Durante patrulhamento, os policiais realizaram cerco na Av. Jerônimo Monteiro, Centro, Vitória, e, dada a ordem de parada, o condutor do veículo, KEVYN, empreendeu fuga do local, trafegando em direção ao Parque Moscoso, realizando manobras perigosas na direção do veículo automotor. Iniciada a perseguição, quando o veículo se aproximou de outro ponto de bloqueio na Av. Jerônimo Monteiro, próximo ao Palácio Anchieta, foi dada ordem de parada, que também fora desobedecida pelo denunciado KEVYN, o qual avançou com o automóvel em alta velocidade em direção aos policiais militares, que se esquivaram para não serem atingidos, vindo o veículo a colidir com a viatura que formava o cerco, danificando-a. Consta, ainda, que, nesse momento, passava pelo local dos fatos uma motocicleta, placa LUE-2D44, cujos ocupantes se jogaram ao chão para se proteger do veículo conduzido pelo denunciado KEVYN, o que ocasionou lesões na clavícula e no quadril da passageira RAYANE SILVA BRUM. Consta que, enquanto o denunciado KEVYN avançava com o veículo em direção ao bloqueio policial, o denunciado WELINGTON, que estava a bordo do automóvel, apontou uma arma de fogo em direção ao Soldado BARROS, razão pela qual os policiais militares efetuaram disparos de arma de fogo em direção ao veículo, a fim de repelir a injusta agressão, o que não foi suficiente para inibir a fuga. Em seguida, o denunciado KEVYN continuou a fuga na condução do veículo, ultrapassando o bloqueio, trafegando sobre a calçada, tendo os policiais militares saído no seu encalço, visualizando o exato momento em que RYAN ALVES desembarcou na Avenida República, logrando êxito em se evadir, tomando destino ignorado. Em seguida, no cruzamento da Avenida República com a Avenida Cleto Nunes, o denunciado KEVYN colidiu com o veículo no meio-fio da calçada do Parque Moscoso, causando danos na parte dianteira do automóvel, ocasião em que os denunciados KEVYN, WELINGTON e BRUNO desembarcaram e tentaram empreender fuga em desabalada correria em direção à Praça Misael Pena, tendo o denunciado WELINGTON, nesta oportunidade, dispensado uma arma de fogo que estava em seu poder, jogando-a no chão. Os policiais militares saíram no encalço dos denunciados e lograram êxito em alcançá-los e detê-los, sendo que, durante a revista pessoal realizada nos denunciados, em poder de WELINGTON foi localizada 01 (uma) caixa de papel de seda, comumente utilizado para envolver drogas, bem como 01 (um) aparelho celular. Além disso, foi encontrada a quantia de R$ 470,00 (quatrocentos e setenta reais) em espécie, próximo ao local da abordagem, não sendo possível esclarecer se pertencia ou não aos denunciados ou a eventuais vítimas.

Consta, ainda, que, próximo ao local da abordagem, foi encontrado um revólver .38, devidamente carregado com 06 (seis) munições do mesmo calibre. Realizada busca pessoal no denunciado KEVYN, foi encontrado 01 (um) aparelho celular. No interior do veículo VW/GOL, foram encontrados 02 (dois) rádios comunicadores, com a frequência utilizada pelo tráfico de drogas na região dos Bairros da Penha e São Benedito; 01 (uma) carteira contendo R$ 5,00 (cinco reais), documentos pessoais e cartões magnéticos em nome de PEDRO HENRIQUE CAVALLIERI ZATTA; 03 (três) aparelhos celulares; 01 (uma) bucha de maconha, 01 (uma) chave de veículo, 01 (um) carregador de celular; 01 (um) fone de ouvido, 01 (um) controle de portão eletrônico; 01 (um) relógio e 01 (um) cordão dourado com pingente.

Realizada pesquisa acerca da situação do veículo, verificou-se que as placas QNW-1581, instaladas no veículo VW/GOL, eram “frias”, pertencentes aos veículo de propriedade de Úrsula Souza Lima, emplacado no Município de Betim/MG, sendo que os registros alfanuméricos das placas originais eram PPO-4 248, a partir do que foi possível constatar que o automóvel utilizado para a prática dos crimes pertence a EDUARDO CARNEIRO DE REZENDE BROTTO, com restrição de FURTO/ROUBO, datada de 04/11/2020 (fls. 67168 e BUs n° 43556763 e 43557119).

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos recursos e passo à análise do mérito.

As Defesas se insurgem contra o édito condenatório, pugnando pela absolvição dos apelantes.

Ora, a
materialidade
é incontestável, restando sobejamente demonstrada por meio dos Boletins Unificados (Id. 6471313, Vol. 01, pp. 15/17; 19/22; 101/117; 197/203, 205/209; 211/219); Autos de Apreensão (Id. 6471313, Vol. 01, pp. 69/71 e 93/97; Auto de Resistência (Id. 6471313, Vol. 01, p. 99); Relatório Final de Inquérito Policial (Id. 6471313, Vol. 01, pp. 221/227); Guia para Depósito Judicial (Id. 6471313, Vol. 01, p. 229) e prova oral.

No tocante à
autoria
, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa (Id. 6471313, Vol. 02, pp. 373/375), o denunciado
KEVYN

negou a prática delitiva
, tendo declarado que conhece somente Bruno; que não sabia que o veículo por si conduzido era roubado; que não se recorda quem estava dirigindo o carro antes dele; que não colidiu com a viatura policial; que não tinha conhecimento dos objetos que estavam dentro do veículo quando assumiu a direção do referido; que, antes de ser preso conduzindo o veículo, não havia dirigido o referido automóvel; que um dia antes de ser preso, estava na residência de sua namorada.

Por sua vez, em Juízo (Id. 6471313, Vol. 02, pp. 377/379),
o acusado WELINGTON
confessou a prática delitiva
, havendo declarado que conheceu o acusado Kevyn no dia em que foi preso; que conheceu o acusado Bruno seis meses antes de ser preso em razão de usarem drogas juntos no Bairro da Penha; que, no dia dos fatos, ele, Bruno e outro rapaz, cujo nome e qualificação não sabe, participaram de um roubo; que Bruno conhece o lugar onde ocorreram os roubos; que Bruno estava com um carro de cor branca, que era de origem ilícita, e foi usado para praticar o roubo a quatro pessoas que estavam na frente de um prédio, em um bairro que não sabe qual é; que depois do roubo retornaram para Gurigica, onde o homem que estava armado subiu para o morro para guardar o produto do roubo e a arma utilizada no crime; que, em seguida, o acusado Kevyn passou na rua e Bruno o chamou para dar uma volta e fumar maconha; que o acusado Kevyn perguntou se não tinha nada dentro do carro e se não estavam aprontando alguma coisa; que ele e Bruno disseram que estava tudo certo;
que Kevyn assumiu a direção do carro para irem fumar maconha; que já estavam no Centro da cidade quando receberam ordem de parada da polícia; que os policiais atiraram no veículo; que estava sentado no banco de trás e Bruno no banco do carona da frente; que Kevyn foi baleado e Bruno mandou que ele acelerasse com o carro para fuga
; que não colidiram em viatura da polícia; que Kevyn seguiu dirigindo o carro até colidir com o meio-fio; que fugiu correndo, mas foi alcançado pelos policiais; que estava armado com o revólver que estava na posse de Bruno; que Bruno dispensou o revólver na rua, onde foi apreendido pelos policiais.

Já o apelante BRUNO não foi ouvido em Juízo, porém, na esfera policial (Id. 6471313, Vol. 01, pp. 59/61) declarou que Kevyn e Welington lhe disseram que estavam em poder do automóvel já há alguns dias e que, durante esse tempo, teriam cometido diversos assaltos fazendo uso do veículo; que não participou de nenhum desses assaltos.

Por sua vez, a prova testemunhal converge no seguinte sentido:

No âmbito judicial (Id. 6471313, Vol. 02, p. 277), a vítima
MARIANY SALES DELA COSTA
declarou que estava saindo da casa de sua amiga Débora e era um dia chuvoso; que abriu o guarda-chuva no portão da residência para sair, momento em que um homem entrou embaixo de seu guarda-chuva e mostrou uma arma de fogo; que outro homem chegou no local, porém não notou se ele estava armado; que roubaram a mochila e a bolsa de carregar lanche; que dentro de sua mochila tinha cartão de crédito, documentos pessoais, celular, carteira profissional, um valor pequeno de dinheiro, além dos outros objetos que não se recorda; que os acusados foram para um veículo branco, onde havia outra pessoa dirigindo e que dava cobertura aos dois homens que praticaram o roubo; que da sua amiga Débora, os meliantes levaram o controle remoto do portão e a chave do carro dela; que reconheceu dois acusados na Delegacia de Polícia, como participantes do roubo em apuração.

Na esfera judicial, a vítima
RENAN BARBOSA DOS SANTOS
(Id. 6471313, Vol. 02, p. 281) relatou que desceu do seu apartamento para pegar uma encomenda do iFood, quando chegou um veículo Gol branco, com 04 ocupantes; que os dois que estavam atrás saltaram e estavam com armas em punho, sendo que um deles usava uma pistola e o outro uma submetralhadora de fabricação caseira; que anunciaram o roubo, exigindo que a vítima entregasse seus pertences; que os dois homens tentaram jogá-lo dentro do automóvel e que ofereceu resistência, momento em que foi todo revistado; que os dois homens pegaram o telefone celular que estava no bolso, o lanche e o molho de chaves; que reconheceu os os acusados Kevyn e Wellington como autores do roubo que desceram do carro armados e anunciaram o roubo.

A vítima
DÉBORA MARIA DO CARMO ROCHA
declarou em Juízo (Id. 6471313, Vol. 02, p. 285) que era um dia chuvoso e a vítima Mariany estava com a sombrinha aberta, momento em que um veículo Gol branco subiu na calçada pela entrada da garagem, parando em frente a sua residência; que do automóvel saltaram dois homens que estavam no banco traseiro do veículo e se dirigiram para a vítima Mariany no portão e anunciaram o roubo; que um dos homens estava com uma arma curta e o outro estava com uma metralhadora; que um dos homens pegou a bolsa da vítima Mariany; que roubaram o controle remoto do portão de sua residência e a chave de seu carro; que reconheceu na delegacia os dois homens que haviam saltado armados do carro e anunciaram o roubo.

No âmbito judicial, a vítima
EDUARDO CARNEIRO DE REZENDE BROTTO
(Id. 6471313, Vol. 02, p. 287) declarou que, no dia dos fatos, por volta das 21h20m, estava chegando em sua residência localizada no Bairro Santa Lúcia; que desceu do veículo para abrir o portão de sua garagem, deixando seus pertences dentro do veículo, inclusive a chave na ignição; que, quando estava prestes a abrir o portão, quatro homens se aproximaram de surpresa e anunciaram o roubo; que dois homens estavam com a arma na mão e encapuzados; que logo em seguida pegaram o informante e encapuzaram o mesmo e todos entraram em seu veículo; que o informante foi sentado no banco traseiro entre dois homens, sendo que um dele estava armado e outro sentado no banco do carona, também armado; que os 04 homens o levaram com destino a Av. Leitão da Silva e exigiram as senhas de seu cartão de crédito e bancário; que foram direto para um morro nas proximidades da Av. Leitão da Silva; que transitaram com o informante, por aproximadamente 40 minutos, até levarem para a Enseada do Suá, próximo ao Cais das Artes; que liberaram o informante; que não chegou a ver o rosto dos acusados, porque ao chegarem para roubá-lo, eles estavam encapuzados; que o seu veículo ficou todo avariado, perfurado de tiros e deu perda total.

Nesse contexto, é de se pontuar que, na esteira do entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça,
“nos crimes patrimoniais, a exemplo do roubo, a palavra da vítima é de extrema relevância, sobretudo quando reforçada pelas demais provas dos autos” (AgRg no AREsp 1078628/RJ, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 10/4/2018, DJe 20/4/2018).

Registre-se, ainda, que, sabatinados em Juízo, os policiais militares que participaram da operação de bloqueio para cercar o veículo Gol branco, no qual trafegavam os acusados, declararam o seguinte:

A
testemunha Policial Militar Rayner Marques Duarte
(Id. 6471313, Vol. 02, p. 289), relatou na esfera judicial que na Av. Jerônimo Monteiro, em frente ao Palácio do Governo, havia um bloqueio policial com uma viatura atravessada na pista; que o veículo Gol avançou o semáforo e forçou a passagem; que colidiram na viatura que estava atravessada na pista e o veículo foi para cima dos policiais, momento em que houve disparo de arma de fogo, inclusive pelo depoente; que continuaram na perseguição em direção ao Parque Moscoso, momento em que viu o veículo em fuga com a porta traseira do lado direito aberta, porém não viu o momento de desembarque de um dos homens; que continuaram a fuga ate colidirem no meio-fio, próximo ao Parque Moscoso, para empreenderem fuga a pé; que os acusados foram detidos; que foram apreendidos um revólver, drogas, um rádio comunicador e um telefone celular no interior do veículo; que a placa do veículo não tinha falsificação grosseira e sim era de outro veículo.

Destaque-se, ainda, que a
testemunha Policial Militar Ronaldo de Barros Ferreira
, declarou em Juízo (Id. 6471313, Vol. 02, p. 293) que colocaram a viatura atravessada na Av. Jerônimo Monteiro para fazer um bloqueio e cessar a fuga; que o veículo parou atrás de outros veículos que estavam retidos no semáforo; que os acusados forçaram a passagem e seguiram em direção aos militares; que tiveram que disparar arma de fogo; que o veículo dos acusados colidiu na viatura e continuaram em fuga, até colidirem no meio-fio do Parque Moscoso.

Além disso, a
testemunha Policial Militar Sandro Lírio Silva
declarou (Id. 6471313, Vol. 02, p. 295) que, próximo ao Palácio do Governo, já havia um bloqueio policial com uma viatura atravessada na pista e policiais desembarcados; que o veículo Gol branco forçou a passagem e conseguiu romper o cerco, colidindo na viatura que se encontrava bloqueando a Av. Jerônimo Monteiro; que, em seguida, o veículo Gol colidiu com o meio-fio.

Por sua vez, a
testemunha Policial Militar Jessian
(Id. 6471313, Vol. 02, p. 297), relatou que já encontraram o veículo que estava em fuga colidido no meio-fio na esquina do Parque Moscoso; localizou um revólver calibre 38, devidamente municiado; que localizou a arma próximo a um dos portões de entrada do Parque Moscoso; que ajudou a revistar o veículo e que foram localizados dentro do referido a chave de outro veículo, telefone celular, relógio e cordão.

Saliente-se, ainda, que, sabatinada em Juízo, a testemunha
Policial Militar
Rhoristony Paula Pereira
(Id. 6471313, Vol. 02, pp. 301) declarou que o veículo passou em alta velocidade; que estava usando placa falsa, ou seja, diferente das originais; que foi feito um bloqueio na Avenida Jerônimo Monteiro, com a viatura 3600, entre a Praça Oito e o Palácio do Governo; que o motorista do carro não obedeceu a ordem de parada e continuou empreendendo fuga, passando por cima da calçada, colocando em risco os transeuntes e os policiais que faziam o cerco; que o veículo conduzido pelos acusados colidiu na viatura policial 3600 que tentava impedir a passagem dos mesmos pela Avenida Jerônimo Monteiro; que os acusados continuaram a fuga com o carro e só foram parar próximo ao Parque Moscoso, após colidirem com o veículo no meio-fio, na esquina da Avenida Cleto Nunes com a Avenida República; que os acusados empreenderam fuga a pé e o coronel Fonseca, conseguiu abordar um deles e fazer a detenção do mesmo; que posteriormente os outros dois que haviam corrido também foram alcançados e detidos;
que conseguiu deter um dos acusados que havia dispensado uma arma de fogo, no chão durante a fuga,

próximo ao ponto de táxi no Parque Moscoso
.

Outrossim, as
testemunhas Policiais Militares Fonseca e Maria Amélia de Oliveira Vieira
(Id. 6471313, Vol. 02, pp. 299 e 303, respectivamente), que também participaram da operação de cerco do veículo ocupado pelos apelantes, foram unânimes em afirmar que o veículo Gol forçou a passagem e conseguir romper o bloqueio policial, vindo a colidir contra a viatura que estava fazendo o bloqueio e que, após perseguição, a veículo Gol colidiu contra o meio-fio e os acusados foram detidos.

Nesse ponto, é importante destacar que deve ser conferida credibilidade à palavra dos policiais, por se tratar de agentes públicos e sem interesse direto na causa, principalmente quando são firmes e sem contradições, porém desde que em harmonia com os elementos constantes dos autos, o que é justamente o presente caso.

Outro não é o entendimento solidificado pelo Supremo Tribunal Federal, senão vejamos:

“
O valor do depoimento testemunhal de servidores policiais - Especialmente quando prestado em juízo, sob a garantia do contraditório - Reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-lo pelo só fato de emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, da repressão penal.” (STF - HC nº 73.518-5/SP)”

Por outro lado,
a testemunha de Defesa Vivaldo de Souza Oliveira
(Id. 6471313, Vol. 02, p. 297 – fl. 369) declarou que Kevyn é namorado de sua filha e que, no dia 25/11/20202, o acusado estava na residência do informante até às 19h aproximadamente.

De igual modo,
a testemunha de defesa Drielly da Silva Oliveira
(Id. 6471313, Vol. 02, p. 297 – fl. 371), relatou que é namorada de Kevyn e que, no dia 25/11/2020, o acusado Kevyn estava na sua casa até às 19h30m, aproximadamente.

Diante do exposto, em relação ao
FATO 01
, é de se pontuar que restou demonstrado que as vítimas Mariany Sales Dela Costa e Débora Maria do Carmo Rocha foram abordadas por Welington e Bruno, que estavam armados e saíram de um veículo Gol branco, conduzido por um terceiro indivíduo, tendo os referidos acusados anunciado o assalto. Registre-se, ainda, que Kevyn foi preso em flagrante na condução do referido veículo Gol, em cujo interior se encontrava a chave do veículo da vítima Débora e o controle remoto da garagem de sua residência.

Insta consignar, ainda, que, no tocante a Bruno, que teve a sua revelia decretada, o conjunto probatório é firme no sentido e que este participou dos assaltos praticados pelos outros dois denunciados, Welington e Kevyn, tendo, inclusive sido reconhecido na Delegacia de Polícia pelas vítimas

Em relação ao acusado Bruno, em que pese ser revel e não ter sido ouvido em juízo, afirmou na esfera policial à fl. 29, que os acusados Welington e Kevyn lhe confirmaram que haviam realizado assaltos de posse do veículo Gol branco, em que pese negar sua participação, todavia, as provas dos autos são amplamente seguras pela participação dos três acusados nos roubos em análise, conforme já exposto, ressaltando, mais uma vez, que os acusados Bruno e Welington foram reconhecidos na Delegacia.

Aliás, cumpre destacar que as informações colhidas na esfera policial podem ser utilizadas como elementos de convicção, desde que em consonância com as provas obtidas sob o crivo do contraditório e ampla defesa, o que se afigura no caso em tela.

No tocante ao
FATO 02
, os elementos probatórios são firmes no sentido de que os acusados Kevyn, Welington e Bruno roubaram o veículo da vítima Renan Barbosa dos Santos, no dia 24 de novembro de 2020. Destaque-se, ainda, que a vítima reconheceu os acusados Bruno e Welington como sendo os indivíduos os quais saíram do veículo e anunciaram o assalto. Em relação a Kevyn, restou demonstrado que este era o responsável pela condução do veículo, tendo, inclusive, sido alvejado por um tiro durante a perseguição policial.

Digno de nota registrar, ainda, que, malgrado o acusado Kevyn negue a prática delitiva, a namorada deste, Drielly da Silva Oliveira, declarou em Juízo que Kevyn estava na residência dela até as 19h30m, sendo que o crime cometido no dia 25/11/2020 ocorreu por volta de 22h.

Outrossim, Welington confessou sua participação nos crimes de roubo, bem como a participação de Bruno. Além disso, tentou eximir a responsabilidade de Kevyn, apresentando uma versão que não se coaduna com os demais elementos probatórios.

Destaque-se, ainda, que, no tocante aos crimes de roubo praticados pelos apelantes devem ser mantidas as qualificadoras do concurso de agentes e uso de arma de fogo, visto que a prova testemunhal é firme no sentido de que os denunciados, em conluio, praticaram os delitos, mediante emprego de arma de fogo, devidamente municiada.

Desta feita, é indene de dúvida a autoria delitiva dos denunciados Kevyn, Welington e Bruno no tocante aos crimes de roubo. Nesse contexto, há elementos probantes robustos a demonstrar com firmeza a autoria delitiva dos apelantes, razão pela qual o desacolhimento do pleito absolutório quanto a tais crimes é medida que se impõe.

Prosseguindo, impende consignar que, em relação ao
FATO 03
, cometido contra a vítima Thaiany Vitória Amorim Gonçalves, os acusados foram absolvidos.

No que diz respeito ao
FATO 04
, cumpre salientar que a prova testemunhal é firme no sentido de que o denunciado Kevyn conduzia o veículo em alta velocidade para se desvencilhar do cerco tático, desobedecendo as ordens policiais de parada. Nesse contexto, durante perseguição policial, o acusado Kevyn atingiu dois motociclistas, bem como uma viatura policial e, posteriormente, colidiu contra o meio-fio da calçada do Parque Moscoso, sendo que os denunciados tentaram evadir-se do local, no entanto, foram detidos.

À luz de tal cenário, restou demonstrado que o acusado Kevyn detinha a posse do veículo Gol branco, que estava com placa clonada e restrição de furto/roubo. Destaque-se, ainda, que Kevyn estava conduzindo o veículo mesmo sabendo de sua origem ilícita. Deta feita, não tendo sido comprava a origem lícita do veículo, não há que se falar em absolvição quanto ao
crime de receptação
, previsto no
art. 180,
caput,
do Código Penal
.

Outrossim, é robusta a prova no sentido de que o denunciado Kevyn desobedeceu as ordens policiais de parada do veículo, opondo-se efetivamente à execução de ato legal, tendo, inclusive, abalroado a viatura policial e disparado tiros contra os agentes policiais, revelando-se indubitável a autoria do acusado Kevyn e a materialidade do
crime
de resistência
, previsto no
artigo 329, do Código Penal
.

No tocante o
crime de adulteração da placa de veículo
, previsto no
artigo 311,
caput
, do Código Penal
, restou comprovado que a placa do veículo conduzido pelo acusado Kevyn estava adulterada, de modo que se mostra escorreita a condenação pela prática delitiva.

Em relação ao
crime de
direção perigosa em local de grande aglomeração de pessoas
, previsto no
artigo 311, do Código de Trânsito Brasileiro
, o conjunto probatório é coeso no sentido de que, para tentar se desvencilhar da abordagem policial, o acusado Kevyn empreendeu fuga, transitando em velocidade incompatível com a via, sendo que colidiu contra o meio-fio e passou por cima da calçada, colocando em risco a integridade física dos transeuntes e policiais, além de ter colidido contra uma viatura policial e um casal que transitava em uma motocicleta, causando-lhe lesões corporais.

No que diz respeito ao
crime de dano qualificado
, previsto no
artigo 163, parágrafo único, incisos I e III, do Código Penal
, restou comprovado que o acusado Kevyn, na condução do veículo Gol e transitando em velocidade incompatível com a via, tentou empreender fuga do cerco policial, desobedecendo as ordens de parada, vindo a colidir contra a viatura policial, que estava bloqueando a via, danificando o veículo oficial, patrimônio do Estado, consoante Laudo Pericial (Id. 6471313,Vol. 02, pp. 445/451).

No que se refere ao crime previsto no
artigo 14, da Lei
nº
10.826/03
, imputado ao acusado Welington, é de se pontuar que a prova testemunhal é firme no sentido de que os policiais visualizaram o Welington dispensando a arma de fogo durante a fuga.

Nesse panorama, cabe destacar que, em Juízo, a testemunha
Policial Militar Rhoristony Paula Pereira
declarou que
conseguiu deter o acusado que havia dispensado uma arma de fogo no chão durante a fuga,

próximo ao ponto de táxi no Parque Moscoso
.

Desse modo, não há que se falar em absolvição de quaisquer dos crimes referentes ao FATO 04.

Superada tal aresta, as Defesas postulam
a revisão da pena-base
.

No tocante ao
crime previsto no
art. 157, do Código Penal,

majorado pelo uso de arma de fogo,
em relação aos três apelantes,
KEVYN DA SILVA CAMPOS
,
WELINGTON SEDANO NOVAES
e
BRUNO ROCHA DONATO
, na primeira fase do cálculo dosimétrico, o Juízo sentenciante desvalorou o vetorial das circunstâncias do crime, havendo fixado a pena-base de todos os acusados em 04 (quatro) anos e 07 (sete) meses de reclusão e em 10 (dez) dias-multa.

Diante de tal contexto, revela-se escorreita a negativação do modulador das
circunstâncias do crime
, arregimentada no fato de que o crime foi praticado em
concurso de agentes
, visto que gera um maior grau de intimidação e risco à vítima.

Insta frisar, ainda, que, diante da ocorrência de duas causas especiais de aumento de pena, tipificadas no artigo 157, § 2º, inciso II (concurso de pessoas) e § 2º-A, inciso I, (se a violência ou ameaça é exercida com emprego de arma de fogo), o Juízo primevo utilizou o concurso de agentes para negativar o vetorial das circunstâncias do crime na primeira fase da dosimetria da pena.

Sobre o tema, o entendimento do c. Superior Tribunal de Justiça converge no sentido de que
“
diante do reconhecimento de mais de uma causa de aumento previstas no mesmo tipo penal, é possível o deslocamento de uma delas para a primeira fase, a fim de majorar da pena-base, desde que a reprimenda não seja exasperada, pelo mesmo motivo, na terceira etapa da dosimetria da pena e que seja observado o percentual legal máximo previsto pela incidência das majorantes. Precedentes”. (AgRg no AREsp n. 2.408.118/ES, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 17/10/2023, DJe de 24/10/2023.)

Em caso semelhante, confira-se aresto do Tribunal da Cidadania:

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. ROUBO MAJORADO ART. 157, §2º,INC. II E §2º-A, INC. I, DO CÓDIGO PENAL. DOSIMETRIA. UTILIZAÇÃO DA CAUSA DE AUMENTO SOBEJANTE PARA AUMENTAR A PENA-BASE. POSSIBILIDADE. REPRIMENDA INFERIOR A 4 ANOS DE RECLUSÃO. REGIME SEMIABERTO. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA E EXISTÊNCIA DE CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL NEGATIVA. ADEQUAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

1. A dosimetria da pena está inserida no âmbito de discricionariedade do julgador, estando atrelada às particularidades fáticas do caso concreto e subjetivas dos agentes, elementos que somente podem ser revistos por esta Corte em situações excepcionais, quando malferida alguma regra de direito.

2.
Em se tratando de crime de roubo com pluralidade de causas de aumento, admite-se a utilização das causas de aumento sobejantes, não empregadas para majorar a pena na terceira fase da dosimetria, como circunstâncias judiciais desfavoráveis, para elevar a pena-base na primeira fase do cálculo.

3. No caso, havendo duas causas de aumento - uso de arma de fogo e concurso de agentes -, não há qualquer ilegalidade em utilizar uma na terceira fase da dosimetria, e a sobressalente como circunstância judicial negativa, na primeira fase da etapa do critério trifásico, para a exasperação da pena-base, como feito pela Corte de origem.

4. Apesar de o montante da pena (2 anos, 5 meses e 18 dias de reclusão) comportar, em princípio, o regime inicial aberto, as instâncias locais apresentaram motivação idônea para o recrudescimento do regime, ressaltando o modus operandi do delito, praticado com superioridade numérica e emprego de arma de fogo, o que encontra amparo na jurisprudência desta Corte. Além disso, a basilar foi mantida acima do mínimo legal, circunstância esta que também impede o desconto da pena no regime mais brando.

6. Agravo regimental a que se nega provimento.

(AgRg no HC n. 872.277/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 6/2/2024, DJe de 14/2/2024.)
(negrito nosso)

Destaque-se, ainda, que, em relação ao primeiro apelante,
KEVYN DA SILVA CAMPOS
, no que diz respeito ao
c
rime previsto no artigo 163, parágrafo único,
inciso
III, do
Código Penal
, o Juízo sentenciante negativou o modulador das circunstâncias do crime, fixando a pena-base em 09 (nove) meses de detenção e 10 (dez) dias-multa.

Diante de tal contexto, é idôneo fundamento utilizado para sopesar negativamente o referido vetorial, consubstanciado no fato de que o delito foi cometido com violência à pessoa, ou seja, aos policiais militares que faziam o cerco tático, devendo, pois ser mantido.

Outrossim, em relação ao primeiro apelante,
KEVYN DA SILVA CAMPOS
, no tocante
a
os c
rime
s
previsto
s
no art. 180,
caput
,
art.
311,
caput
,
e
art. 329,
caput
,
todos
do
Código Penal, e art. 311, da Lei nº 9.503/97
, é de se pontuar que
as reprimendas basais foram fixadas no patamar mínimo legal
.

No que concerne ao segundo apelante,
WELINGTON SEDANO NOVAES
, no que diz respeito ao crime previsto no art. 14, da Lei nº 10.826/03, a reprimenda basal fora fixada no patamar mínimo legal.

Arrimado nas considerações ora tecidas,
CONHEÇO dos recursos interpostos
para, no mérito,
NEGAR-LHES
PROVIMENTO.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o E. Relator para negar provimento aos recursos.